Tribunal: TJMT
Processo: 0002482-14.2011.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BRASIL TELECOM S. A.

Número do Protocolo: 130175/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO — OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL — CRÉDITO QUITADO — COMPROVAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SUCUMBÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO — ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE À ÉPOCA — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — ADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria arguida seja passível de reconhecimento de ofício pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória. No caso, restou devidamente comprovado que os honorários advocatícios executados já haviam sido integralmente quitados, o que torna a obrigação inexigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento à condenação da Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios quando vencida por parte de caráter privado, em observância ao princípio da causalidade.

APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BRASIL TELECOM S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida em execução de título judicial (honorários de sucumbência), que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela apelada Brasil Telecom S/A, extinguiu a ação sem resolução do mérito e condenou a Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Aduz que a via da exceção de pré-executividade não é o meio adequado para análise do caso, uma vez que “as matérias nela suscitadas se referem à matéria de fundo, de cunho material e não dos requisitos do título executivo, não devendo ser tratada por meio desta medida incidental, por demandar dilação probatória”.
Assegura que não restou devidamente comprovado o pagamento integral do crédito de forma a afastar sua exigibilidade, porquanto não foi apresentado comprovante idôneo que demonstrasse claramente “a obrigação a ser extinta por meio do pagamento, ser a recorrente a legítima beneficiária, a data certa e o valor correspondente ao principal, correção monetária e juros referente à obrigação”.
Relata ainda não ser admissível a condenação da Defensoria Pública em relação aos honorários advocatícios, pois com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Instituição foi equiparada às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.
Não há contrarrazões (fls. 125).
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs a presente apelação, contra a sentença proferida em execução de título judicial (honorários de sucumbência) proposta contra Brasil Telecom S/A, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada, extinguiu a ação sem resolução do mérito e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.
Necessário consignar que a sentença combatida foi proferida na data de 13 de janeiro de 2016 (fls. 119), e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo no 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2016).
Prossigo.
A ação originária declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a apelante atuou como representante da parte autora, foi julgada parcialmente procedente em sentença com o seguinte dispositivo:

“Ex positis, julgo parcialmente procedente a presente ação de indenização. A ré deve pagar ao autor, a título de danos morais, o valor líquido de R$6.225,00 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais).
Sem custas e sem honorários de advogado, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95”. (fls. 23).

Contra a sentença, a empresa apelada interpôs recurso cível inominado que foi parcialmente provido por unanimidade, restando determinado no voto da relatora:

“Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de base no tocante a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data em que proferida aquela. A rigor do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ainda assim condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujos quais, estes últimos, são devidos ao patrono da recorrida à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”. (fls. 30).

O julgamento do recurso ocorreu na data de 26 de agosto de 2009 (fls. 31). Posteriormente, em 8 de outubro do mesmo ano, a apelada informou nos autos o pagamento da condenação devidamente atualizada, incluído o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, realizado no dia 16 de setembro de 2009, no valor total de R$ 7.792,70 (sete mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos).
Após, na data de 22 de julho de 2010, foi apresentado cálculo judicial do valor da condenação e honorários advocatícios no montante de R$ 8.879,11 (oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), entretanto, em 7 de janeiro de 2011, sobreveio a decisão:

“A executada efetuou o pagamento da condenação mediante depósito judicial, conforme se verifica nos documentos de fls. 103 e 140.
Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com base no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”. (fls. 35).

O comprovante de pagamento do valor da condenação consta às fls. 36 dos autos, no valor de R$7.792,70 (sete mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos). Ainda assim, a apelante peticionou a requerer a intimação da apelada para o pagamento dos honorários advocatícios, que restou indeferida na data de 8 de abril de 2011, nos seguintes termos:

“compulsando detidamente o feito, e considerando que fora prolatada decisão final, julgando extinta a presente execução e determinando o seu arquivamento (fls. 143), vislumbro que a jurisdição do juiz neste processo, exauriu-se com a prolação da aludida sentença (fls. 143), portanto, não é outra decisão, se não, o indeferimento do petitório carreado ao feito (fls. 149), pelo defensor público, sobretudo, porque o mencionado petitório, não se trata de recurso”. (fls. 39).

Entretanto, em 6 de outubro de 2011, despachou-se:

“Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida, nos termos do art. 652 do Código de Processo Civil. (...)” (fls. 41).

Posteriormente, foi apresentada a exceção de pré-executividade que restou acolhida e, por consequência, extinguiu a execução sem julgamento de mérito, condenando a apelante aos honorários sucumbenciais na razão de R$1.000,00 (mil reais) (fls. 119).
Verifica-se dos autos que, de fato, houve o pagamento da condenação sentencial, bem como dos honorários advocatícios definidos em grau de recurso, porquanto os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizada estão inseridos nos cálculos correspondentes ao pagamento realizado pela apelada.

“Descrição do cálculo
Valor nominal: R$ 6.225,00
Indexador e metodologia de cálculo: INPC-IBGE 0 calculado pelo critério mês cheio.
Período de correção: novembro/2008 a agosto/2009
Taxa de juros: 1% a.m. simples
Período dos juros: 11/11/2008 a 31/8/2009
Honorários (%): 10%
Percentual correspondente: 263 dias
Valor corrigido para 1/8/2009: R$ 6.453,94
Juros (293 dias-9,76667%): R$630,33
Honorários (10%): R$ 708,43
Valor Total: R$ 7.792,70”. (fls. 53).

Com efeito, após o julgamento do recurso interposto pela apelada, bem como sua condenação aos honorários advocatícios em 26 de agosto de 2009 (fls. 31), esta realizou o pagamento da condenação, incluído o percentual dos honorários advocatícios na data de 16 de setembro de 2009.
Logo, uma vez que o título executado já havia sido pago integralmente e o seu pagamento foi devidamente comprovado na exceção de pré-executividade, a execução da apelante está estribada em critério inexigível e, portanto, é nula, consoante o artigo 586, do Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos.

“Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
Consequentemente, considerando ser plenamente possível a apresentação de exceção de pré-executividade no tocante às questões de ordem pública, como as pertinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação e aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, previstos no artigo acima citado, bem como nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano, sem necessidade de dilação probatória, no ponto, a sentença deve ser mantida incólume.
Quanto à condenação da Defensoria Pública aos honorários de sucumbência, é cediço que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o pagamento ou recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ou contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública, conforme decidido na Súmula 421/STJ e no Recurso Escpecial 1.199.715/RJ, julgado sob o rito dos processos repetitivos (art. 543-C do CPC/73” (Pet 11.354/RO, Relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2016).
Entretanto, no caso, trata-se de apelação da Defensoria Pública de sua condenação aos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora Brasil Telecom S/A, empresa com personalidade jurídica de direito privado, logo, é aplicável a Lei no 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), Lei no 8.904/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) e o Código de Processo Civil vigente à época.
O artigo 4o, XXI, da Lei no 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública) dispõe:

Art. 4o. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
(...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

Deste modo, a Defensoria Pública, nas causas em que atua como representante de parte hipossuficiente, pode executar e receber os honorários advocatícios correspondentes, em contrapartida, sendo sucumbente, também pode ser condenada a pagá-los.
Na hipótese, há de se considerar que por se tratar de empresa privada, houve a contratação de advogado para exercer sua defesa e nos termos da Lei no 8.904/1994 e do Código de Processo Civil, possuem natureza alimentar e pertencem ao advogado do vencedor.
É certo que por ser a Defensoria Pública pessoa jurídica de direito público, a depender do ente com o qual possa pertencer e litigar, pode haver confusão quanto à questão dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 381, do Código Civil. Todavia, por não ser o caso, não há confusão, mas ainda assim, a Defensoria Pública, quando sucumbente, recebe o tratamento diferenciado disposto no artigo 20, § 4o, do CPC/73, quando do arbitramento dos honorários.

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

Sobre o tema, os Tribunais Superiores decidiram:

“O tratamento diferenciado conferido à Fazenda Pública teve a sua constitucionalidade questionada ante o argumento de que o Estado, ao lesar o direito de um particular, não o lesa menos ou de modo mais atenuado que um particular lesa o direito de outro; assim, a Fazenda Pública não pode ser condenada de modo diverso.
O debate foi levado aos tribunais, que terminaram por decidir que a discriminação é válida, pois ‘deu à Fazenda Pública um tratamento especial, porque ela não é um ente concreto, mas a própria comunidade, representada pelo governante que é o administrador e preposto’ e ainda que ‘jamais se apontou qualquer inconstitucionalidade nessa regra, que, visando a preservar os interesses coletivos, tratou desigualmente pessoas desiguais, restando ao Juiz apenas a fixação consoante apreciação eqüitativa atendida as normas das letras a e c do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil".

Assim, a Defensoria Pública é beneficiária do tratamento especial que lhe é concedido pelo artigo 20, § 4o do CPC/73, porém, não está isenta de pagar os honorários ao advogado que atuou na defesa do particular contra quem litigou.
Aliás, em observância aos princípios da causalidade e isonomia, aquele que deu causa a demanda deve responder pelas despesas decorrentes da lide. Vejamos o que determina o artigo 27 do CPC/73:

“Art. 27. As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”.

Assim é plenamente possível a condenação da Defensoria Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da empresa vencedora da lide, por não se tratar de ente público.
Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Precedentes desta Corte.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1044230, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017).

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA 1a SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Cuiabá/MT).
2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp. 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1562045/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2016).

E do Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – REQUERIDO REVEL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.
Conforme a orientação do STJ, quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação no 0001400-54.2014.8.11.0009, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19 de fevereiro de 2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO CELEBRADO E ADIMPLIDO EM ÂMBITO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA REQUERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A autocomposição operada em sede extrajudicial, com o adimplemento integral da dívida discutida nos autos, acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando não atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
III – Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, em atenção ao princípio da causalidade. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação no 0002301-29.2017.8.11.0102, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Julgamento em 4 de setembro de 2019)

Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso e manter a sentença integralmente. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR